Tribunal: TJDFT
Processo: 0048824-76.2014.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0048824-76.2014.8.07.0018 RECORRENTE: MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OPERAÇÃO CAIXA DE PANDORA. COLABORAÇÃO PREMIADA. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DO DANO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA. ACERVO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. FATOS NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. DANOS MORAIS COLETIVOS. CABIMENTO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SANÇÕES DA LEI 14.230/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. CABIMENTO NO CASO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO DE CONHECIMENTO. 1. A Lei de Improbidade Administrativa tem por objetivo combater os desvios éticos de agentes públicos e de particulares causadores de enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e violadores dos princípios da Administração pública. Seu advento é um marco para o controle dos atos administrativos, para combate à corrupção e aos seus efeitos deletérios para a sociedade, assim como para o alcance dos compromissos constitucionais de probidade e lisura na atuação da Administração. 2. É admissível a utilização da colaboração premiada no âmbito da ação de improbidade administrativa, observando-se as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 1.043 com repercussão geral (ARE 1175650 / PR). Nesse sentido “(3) A obrigação de ressarcimento do dano causado ao erário pelo agente colaborador deve ser integral, não podendo ser objeto de transação ou acordo, sendo válida a negociação em torno do modo e das condições para a indenização;”. Ressalta-se que, de acordo com o entendimento do STF, a obrigação de ressarcimento do dano causado ao erário deve ser integral e não pode ser objeto de transação ou acordo. 3. Para o recebimento da ação de improbidade basta a presença de indícios da ocorrência do ato ímprobo, pois nesse momento processual vige o princípio do in dubio pro societate. Porém, esse mesmo raciocínio não pode ser aplicado em relação à condenação, uma vez que diante da incerteza da participação do acusado, presume-se a sua inocência. A condenação necessita de provas concretas e robustas da prática de ato ímprobo pelo agente público. Assim, o fato de fazer parte da mesma estrutura política de um governo não é suficiente, por si só, para ensejar a condenação do agente público. 4. Para a caracterização do ato ímprobo é indiferente a definição da origem do dinheiro distribuído aos servidores públicos e particulares para custear apoio no parlamento ou atender interesses pessoais. Em outras palavras, não tem relevância perscrutar qual contrato público subfaturado e mantido à margem das formalidades legais foi sem as formalidades previstas em lei e proveio o recurso. 4. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido o cabimento dos danos morais coletivos mediante a interpretação conjunta do artigo 12 da Lei 8.429/92, e do artigo 1o da Lei 7.347/85, que prevê a possibilidade de se buscar em ação civil pública a indenização por danos morais na defesa de interesse difuso ou coletivo. 5. O Ministério Público possui legitimidade para formular pedido de danos morais no bojo da ação de improbidade administrativa, independente do destinatário da reparação, seja em favor do ente público ou em favor da coletividade. 6. No caso em apreço, resta evidente que os atos ilícitos que vieram à luz com a deflagração da “Operação Caixa de Pandora”, investigação de repercussão nacional e extremamente negativa, com envolvimento de agentes públicos do mais alto escalão da administração e de particulares, violaram claramente direitos difusos e coletivos da sociedade do Distrito Federal. A prestação de serviços de informática pelas empresas VERTAX de forma irregular, tanto por meio de contratos informais, como por meio de procedimentos de reconhecimento de dívida sem cobertura contratual, e com a finalidade de arrecadação e distribuição de propinas entre agentes públicos e particulares, caracterizou conduta ilícita que ensejou lesão aos valores da comunidade distrital e à imagem da Administração Pública distrital. As práticas ilícitas perpetradas, sem dúvida, causaram grande repercussão negativa à comunidade local, assim como ultrapassaram os direitos individuais dos cidadãos e atingiram os direitos metaindividuais: os direitos difusos e coletivos da sociedade. Portanto, restou caracterizado o dano moral coletivo e, consequentemente, a necessidade de sua reparação. 7. Quanto ao arbitramento do quantum indenizatório, o julgador dever valer-se do juízo de razoabilidade e proporcionalidade, atentando para sua finalidade de desencorajar os agentes públicos e particulares da prática da corrupção, como também de reparar de forma devida a lesão na esfera moral da comunidade. Considerando a gravidade da prática dos atos de corrupção, a repercussão negativa e a repulsa social, a compensação por dano moral coletivo deve ser fixada no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para cada um dos réus condenados por improbidade administrativa. 8. Nos termos do art. 37, § 4o da CF “os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.” A lei de improbidade administrativa, ao prever a sanção de suspensão dos direitos políticos, tem seu fundamento de validade diretamente do texto constitucional. Essa previsão é oriunda do poder constituinte originário, sobre a qual não é cabível o controle de constitucionalidade. 9. Com efeito, a Lei 14.230/2021 trouxe significativos avanços no combate à corrupção e um deles foi o aumento do prazo de suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos para até 14 anos, previsto no artigo 12, I. A irretroatividade reconhecida pelo STF no tema 1.199 diz respeito apenas aos atos de improbidade administrativa praticados na modalidade culposa. Nesse contexto, as sanções da Lei 14.230/2021, ainda que mais gravosas ao réu, aplicam-se de imediato aos processos em curso, ou seja, alcançam os fatos ocorridos antes da vigência da lei e para os processos ainda em curso. 10. A jurisprudência tem entendido pela suficiência dos indícios de autoria e de materialidade de ato de improbidade administrativa para recebimento da inicial e decretação de indisponibilidade de bens. Sobrevindo condenação, a restrição dever ser mantida para assegurar a reparação integral dos danos e pagamento das dívidas. Por outro lado, em havendo a absolvição e sem previsão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário, a restrição deve ser revogada. 11. RECURSOS NA AÇÃO COGNITIVA CONHECIDOS. DESPROVIDOS OS APELOS DOS RÉUS. PARCIALMENTE PROVIDO DO MINSTÉRIO PÚBLICO E PROVIDO DO DISTRITO FEDERAL. RECURSOS NA AÇÃO CAUTELAR CONHECIDOS. DESPROVIDOS OS APELOS DE MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA, JOSÉ ROBERTO ARRUDA, JOSÉ GERALDO MACIEL. PROVIDO O APELO DE PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10, 141, 329, II, e 492, todos do CPC/2015 e 128 e 460, caput, do CPC/1973, por ofensa ao princípio da não-surpresa e à vedação ao proferimento de decisão extra petita, tendo em vista que, segundo afirma, a decisão judicial posta a exame adotou argumentos novos, além daqueles constantes na causa de pedir, sem a devida intimação prévia do recorrente. Aduz que “o acórdão condenou o Recorrente pela prática de ato ímprobo com base em fatos diversos daqueles que lhe foram imputados na inicial” (ID 7368577, pág. 34); c) artigo 9o, inciso I, da Lei 8.429/1992, asseverando que “da leitura do acórdão recorrido, não é possível verificar elemento (...) essencial constante naquele diapositivo para fins de reconhecimento da improbidade” (ID 7368577, pág. 38); e d) artigo 12, inciso I, da Lei 8.429/1992, tecendo tese subsidiária, no sentido do excesso na dosimetria das penas realizada, conforme defende, com base em fundamentação genérica. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, asseverando que a imposição da reprimenda aplicada se deu com lastro em provas obtidas ilicitamente, assim reconhecidas pelo Poder Judiciário em outros autos sobre os mesmos fatos considerados no caso concreto. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390 (ID 73685777, pág. 44 e ID 73685784, pág. 15). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Outra sorte não colhe o especial, quanto à apontada violação aos artigos 10, 141, 329, II, e 492, todos do CPC/2015 e 128 e 460, caput, do CPC/1973. Com efeito, a turma julgadora, com lastro em elementos de ordem fático-probatória assentou, no acórdão integrativo que apreciou os embargos de declaração: “Desse modo, a fundamentação para a condenação do requerido ocorreu de acordo com as provas produzidas nos autos e nos limites da causa de pedir. Além disso, a absolvição de Paulo Octávio Alves Pereira não influencia na condenação de Marcelo Carvalho de Oliveira, uma vez que as condutas relatadas na inicial eram distintas e o pedido do Ministério Público para condenação do embargante não estava vinculado à condenação daquele réu. Ademais, na apelação, o Ministério Público reiterou o pedido de condenação do embargante pelos atos de improbidade administrativa dispostos na inicial(...). O embargante também não possui razão ao alegar que o acórdão foi omisso quanto à aplicabilidade do art. 10 do CPC. O art. 10 do CPC consagra o princípio da não surpresa, segundo o qual o juiz não pode decidir com base em fundamentos que não tenham sido debatidos pelas partes. Conforme exposto anteriormente, o pedido de condenação do embargante foi realizado na petição inicial e reiterado no recurso de apelação. Por outro lado, o embargante teve oportunidade de se manifestar em todo o curso do processo (contestação, alegações finais, contrarrazões à apelação, entre outros), de forma que não houve violação ao princípio da não surpresa.” (ID 72710423, voto relator). Do que se vê, a apreciação da tese recursal não prescinde do reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso especial a apontada violação aos artigos 9o, inciso I, e 12, inciso I, ambos da Lei 8.429/1992. Ao reconhecer a prática de improbidade ao recorrente, bem como ao proceder a dosimetria da reprimenda aplicada, o órgão julgador também se valeu de fundamentos de natureza fático-probatória, fazendo constar: “As provas produzidas nos autos foram suficientes para condenar o embargante, pois demonstraram de forma clara e robusta a materialidade e a autoria dos fatos narrados na inicial (...) Ademais, a pena aplicada ao recorrente não se mostra desarrazoável ou desproporcional em relação à conduta praticada, uma vez que observou os preceitos legais e constitucionais aplicáveis ao caso” (ID 72710423, voto relator). Assim, embora o recorrente afirme o contrário, a apreciação da tese recursal também demanda o reexame de fato e prova, razão pela qual incide, também no ponto, o já referido enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o óbice da falta de prequestionamento, o extraordinário não mereceria trânsito. Com lastro em elementos de prova, decidiu o órgão julgador, verbis: “Do acervo probatório, verifica-se que a gravação ambiental, ocorrida em reunião na residência oficial de Águas Claras no dia 21/10/2009, foi realizada em ação controlada pela Polícia Federal, mediante autorização do STJ, em estrita observância às normas legais. Não há qualquer indício de fraude ou manipulação sobre essa gravação. Ademais, observa-se que as provas de áudio, vídeo e a gravação ambiental juntadas aos autos foram objetos de perícias em várias ocasiões, mas em nenhuma delas foi demonstrada a existência de edição ou manipulação. A licitude das gravações foi confirmada em vários processos e instâncias.” (ID 66320507, voto relator). O reexame de tais elementos, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado em sede extraordinária pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012